Tribunal: STF
Processo: ARE 1359323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSS. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE COMPRA E VENDA. NÃO REGISTRADO. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, "A", § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO APLICÁVEL AO CASO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. No caso dos autos, o embargante opôs embargos à execução fiscal em relação à cobrança de IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 (CDA's, ID de n.º 133012728, páginas 06-09), alegando que deve incidir sobre o imóvel tributado a imunidade tributária recíproca.



    2. Com relação à aplicação da imunidade tributária em relação ao Imposto Territorial Urbano - IPTU, o artigo 150, inciso VI, alínea a, e § 2º, da Constituição Federal, deixa claro que o imóvel deve estar vinculado à finalidade essencial da autarquia, o que não ficou comprovado nos autos. Ao revés, verifica-se pela documentação acostada aos autos que em 10/01/1974, houve a celebração de Contrato Particular de Cessão de Promessa de Compra e Venda, constando como cedentes: José Moretti e Maria do Carmo Casaroni Moreti, e, como cessionário: António Osttan, sendo que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS consta como interveniente (ID de n.º 133012729, páginas 12-18). Por outro lado, verifica-se pela cópia da matrícula do imóvel tributado (matrícula 117.170), datada de 29/07/2014, que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS figura como proprietário do imóvel (ID de N.º 133012729, página 51). Desse modo, não houve a transferência do imóvel, conforme estabelece o art. 1.245 do Código Civil.



    3. Assim, não se aplica ao caso dos autos, a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", §2º da Constituição Federal, eis que desvinculada a propriedade das finalidades essenciais da autarquia (precedentes deste Tribunal).



    4. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O dispositivo legal citado, deixa claro que o imóvel deve estar vinculado à finalidade essencial da autarquia, o que não ficou comprovado nos autos. Ao revés, verifica-se pela documentação acostada aos autos que em 10/01/1974, houve a celebração de Contrato Particular de Cessão de Promessa de Compra e Venda, constando como cedentes: José Moretti e Maria do Carmo Casaroni Moreti, e, como cessionário: António Osttan, sendo que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS consta como interveniente (ID de n.º 133012729, páginas 12-18).



    Por outro lado, verifica-se pela cópia da matrícula do imóvel tributado (matrícula 117.170), datada de 29/07/2014, que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS figura como proprietário do imóvel (ID de N.º 133012729, página 51). Desse modo, não houve a transferência do imóvel, conforme estabelece o art. 1.245 do Código Civil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente